Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-31.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE COMPROVADA. ASSINATURA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, restou demonstrado que o apelante percebe rendimentos abaixo do teto de 5 (cinco) salários-mínimos fixado pela Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Portanto, faz jus à gratuidade pleiteada.
2. No caso em análise, o documento foi assinado digitalmente pela parte por meio da plataforma D4Sign, constando diversos pontos de autenticação, como IP, geolocalização, data e horário da assinatura, e-mail, número do documento de identificação informado no momento da assinatura. 2.1 Desse modo, ainda que contenha apenas o primeiro nome do apelante no documento assinado, se o certificado digital identifica inequivocamente a pessoa, a assinatura é válida.
3. Quanto à comprovação de envio de pedido de esclarecimentos ou de exibição de documentos à parte ré, consta nos autos o documento que demonstra cobrança de Ativos S.A. em consulta ao Serasa web. Assim, deve haver o regular trâmite processual em observância à instrumentalidade das formas.
4. Recurso conhecido e provido.